Tribunal: TJBA
Processo: 8010033-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010033-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, ROSANGELA DA ROSA CORREA, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: FABIO ROBERTO PASSOS BOMFIM

Advogado(s)
:
THYAGO SANTANA DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRAZO TRIENAL. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em sede de Embargos à Execução, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e declarou a inexigibilidade da obrigação contida em Cédula de Crédito Bancário, extinguindo a correspondente Ação de Execução de Título Extrajudicial. O juízo de primeiro grau considerou que, tendo a última parcela do contrato vencido em 03 de outubro de 2012 e a ação sido ajuizada apenas em 09 de maio de 2018, transcorreram tanto o prazo trienal para a execução quanto o prazo quinquenal para a cobrança da dívida. A instituição financeira apelante sustenta a inocorrência da prescrição, defendendo a aplicação do prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.

II.
Questão em discussão

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir:

a) O prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de dívida líquida, certa e exigível, consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário.

b) O termo inicial para a contagem do referido prazo prescricional em contratos com pagamentos em parcelas sucessivas.

III.

Razões de decidir

A pretensão de cobrança de dívida fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se a prazos prescricionais específicos previstos em lei, o que afasta a aplicação da regra geral decenal do artigo 205 do Código Civil, de caráter subsidiário.

A Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito e, como tal, a pretensão para sua execução prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil. Ainda que se considere a possibilidade de cobrança da dívida por outros meios processuais após a perda da força executiva, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do mesmo diploma legal.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em contratos de financiamento com vencimento de parcelas sucessivas, é a data de vencimento da última prestação contratual, momento em que a dívida se torna integralmente exigível e nasce para o credor a pretensão de cobrá-la em sua totalidade.

No caso concreto, o vencimento da última parcela ocorreu em 03 de outubro de 2012, enquanto a ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução, foi ajuizada somente em 09 de maio de 2018. Desse modo, transcorreu um período superior a 5 (cinco) anos, restando consumada a prescrição tanto da pretensão executiva (trienal) quanto da pretensão de cobrança (quinquenal).

IV.

Dispositivo e tese

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução.

Tese de julgamento:
"1. A pretensão para a execução de Cédula de Crédito Bancário, por ser título de crédito, prescreve em 3 (três) anos, conforme o disposto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil. 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança da integralidade da dívida em contrato de financiamento é a data de vencimento da última parcela pactuada."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 205, art. 206, § 3º, VIII, e § 5º, I, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002); art. 85, § 11, art. 783, art. 803, I, e art. 924, V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010033-21.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada FABIO ROBERTO PASSOS BOMFIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06